Tribunal: TJMT
Processo: 1007741-62.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007741-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), WILLIAN MATHEUS PEREIRA SOLDERA - CPF: 060.544.851-56 (PACIENTE), DR. FABIO PETENGILL - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007741-62.2021.8.11.0000

PACIENTE: WILLIAN MATHEUS PEREIRA SOLDERA
IMPETRANTE: ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE FACE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática da mercancia reiterada.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007741-62.2021.8.11.0000

PACIENTE: WILLIAN MATHEUS PEREIRA SOLDERA
IMPETRANTE: ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Willian Matheus Pereira Soldera
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Aripuanã.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, assevera que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007741-62.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] homologo a auto de prisão em flagrante encaminhado pela autoridade policial e passo a analisar quais das medidas previstas no art. 310 do CPP melhor se amoldam ao caso presente.

Nesse sentido, conhecido é o meu posicionamento na ideia que prisão preventiva é a última das medidas cautelares que devem ser aplicadas gradativamente no Processo Penal, entendo que,
no caso presente, a conduta, o comportamento, a reiteração excessiva de uma pessoa de somente 20 anos que possui 3 (três) flagrantes, ou seja, em dois anos e três meses que ele pode ser autuado como penalmente imputável ele foi três vezes preso em flagrante por tráfico ou associação para o tráfico, ou por porte irregular de arma de fogo, ou todos esses comportamentos juntos, mais violência contra terceiro
; enfim, chama atenção o reiterado e insistente comportamento do acautelado no sentido de se colocar à margem do sistema civilizatório penal, legislado no país.
Somando-se aos atos infracionais, esta é a quinta vez que o Willian é apreendido/aprisionado por conta de tráfico ou associação para o tráfico de drogas
. Dizer que isso é usuário de drogas é fechar os olhos a todo o seu histórico. É bem provável, parece, que o Willian não é nenhum grande traficante, nem grande comerciante de entorpecente; porém, o legislador não fez essa distinção, do grande e do pequeno, na Lei n. 11.343/06. É certo que essa mensuração é feita lá no art. 33, § 4º, no momento da dosimetria da pena, e não na análise da prisão em flagrante.

Diga-se ainda que, ao contrário do que manifestou a defesa, pelo histórico que o Willian apresenta, e pelo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que inquéritos anteriores justificam o afastamento da causa redutora de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas – porque ali não se fala de reincidência, e sim de pessoa afeta ao cometimento de crimes ou associação para o cometimento de crimes –, bem improvável que o Willian, se eventualmente condenado, pelo seu grande histórico de crimes imputados, venha a ser condenado com redutoras penais.

Por tudo isso,
e entendendo que a ameaça a ordem pública diz respeito à reiteração atual, contemporânea, de comportamentos contra a lei, e da gravidade desses comportamentos, é que a mim parece que no caso presente acha-se perfeitamente justificável o édito prisional cautelar
. [...]”
(
link
na p. 62 – id. 86242954).

Em suas informações, a autoridade tida como coatora reforçou a necessidade da prisão preventiva para cessar a contumácia delitiva do paciente:

“[...] Em prosseguimento a solenidade, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, com fulcro nas robustas suspeitas de materialidade delitiva (fumus comissi delicti), conduta/comportamento e
reiteração criminosa excessiva do increpado
,
aliado à sua pouca idade (20 anos), possuindo nada mais que 03 APFD distribuídos em seu desfavor, por crimes que envolvem mercancia de entorpecentes, porte irregular de arma de fogo, violência contra terceiros, que somando-se aos atos infracionais cometido por ele, essa seria a quinta vez que ele é preso, em tese, pelos crimes de tráfico ou associação para o tráfico de drogas
.

Vale mencionar que a autoridade policial, no final do ano de 2020, formulou representação cautelar de busca e apreensão domiciliar e de quebra do sigilo de dados telemáticos em desfavor do paciente, autos nº 1001427-64.2020.8.11.0088,
nonde há informações de 04 testemunhas, as quais uma só voz, confessaram que já compraram drogas com increpado, em uma boca de fumo localizada no bairro Vila Operaria nesta urbe, o que fartamente indica que o custodiado, em tese, praticava e, ainda, pratica a venda de entorpecentes
, os quais desembocaram no registro dos seguintes Boletins de Ocorrência nº 2015.134219, 2013.192742, 2016.23497, 2017.127695, 2017.132351, 2021.110525, 2021.89406, 2019.360449. [...]”
(id. 87033977).

Assim, conquanto não seja expressiva a quantidade de droga apreendida –
20,5 gramas de cocaína
–, a decisão foi devidamente motivada, fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de
reiteração do fato delituoso
, já que o paciente possui outros registros criminais por delitos de idêntica natureza, revelando a propensão à prática constante do comércio ilícito.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (124 porções de cocaína com peso de 92 g, além de 08 porções de maconha com peso de 30 g),
bem como em razão do fundado receio de reiteração delitiva, já que o fato de o paciente ostentar outro registro criminal pelo delito de tráfico de drogas revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema. (Precedentes).
[...]
(HC 497.477/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Registre-se ainda ser descabida qualquer análise quanto à
pretendida desclassificação para o delito de uso, pois

demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto
“as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por fim, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Willian Matheus Pereira Soldera
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021